Tribunal: TJPA
Processo: 0817428-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817428-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LARISSA DE MENEZES BASTOS BENDELAK BASILE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0817428-92.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADA:
LARISSA DE MENEZES BASTOS BENDELAK BASILE.

ADVOGADOS:
LUCIANA PEREIRA BENDELAK – OAB/PA 12.833.

MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS – OAB/PA 14.977.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a notificação da operadora de plano de saúde a custear procedimentos médicos relacionados à gravidez do beneficiário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) necessidade de individualização da obrigação de cada operadora do Sistema Unimed; e (ii) possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.
Existe responsabilidade solidária entre as empresas do Sistema Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, por formarem rede interligada sob marca única de abrangência nacional.

4.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI e XII do RITJPA, c/c art. 932, VII do CPC, além de eventual acusação ser sanada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. As cooperativas do Sistema Unimed são solidariamente responsáveis pelos serviços prestados aos beneficiários, independentemente da unidade contratante. 2. É válido o julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante, nos termos do regimento interno do tribunal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.633.512/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 04/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0816987-14.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADA:
LARISSA DE MENEZES BASTOS BENDELAK BASILE.

ADVOGADOS:
LUCIANA PEREIRA BENDELAK – OAB/PA 12.833.

MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS – OAB/PA 14.977.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 16919766 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter a decisão recorrida.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois devem ser analisados os fatos atribuíveis as partes, sendo imprescindível a individualização da obrigação de cada Operadora, sob pena de violação ao art. 265 do Código Civil.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pela improcedência do agravo interno, para ser mantida a decisão recorrida.

O Ministério Público Estadual, nesta instância se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 31 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a notificação da operadora de plano de saúde a custear procedimentos médicos relacionados à gravidez do beneficiário.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) necessidade de individualização da obrigação de cada operadora do Sistema Unimed; e (ii) possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.
Existe responsabilidade solidária entre as empresas do Sistema Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, por formarem rede interligada sob marca única de abrangência nacional.

4.
O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 133, XI e XII do RITJPA, c/c art. 932, VII do CPC, além de eventual acusação ser sanada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. As cooperativas do Sistema Unimed são solidariamente responsáveis pelos serviços prestados aos beneficiários, independentemente da unidade contratante. 2. É válido o julgamento monocrático baseado em jurisprudência dominante, nos termos do regimento interno do tribunal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.633.512/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 04/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
16919766 pag. 1/
4.

Aduz a agravante em síntese, que devem ser analisados os fatos atribuíveis as partes, sendo imprescindível a individualização da obrigação de cada Operadora, sob pena de violação ao art. 265 do Código Civil.

Afirma, além disso, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC e, por isso, sustenta a inconstitucionalidade da norma regimental do art. 133, XI, do RITJPA.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito,
o presente recurso não comporta provimento
, conforme passo a expor.

O recurso em questão visa discutir a decisão que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, autorizando exames, consultas e todos os demais procedimentos necessários, especialmente os referentes ao pré-natal, ao parto e pós-parto.

Ressalta-se que se trata de gravidez.

Verifica-se que a Recorrida é titular do Contrato de Prestação de Plano de Saúde n. 00370000018945085 (ID 1022295663).

Acertadamente, visualiza-se que o Nobre Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência solicitada (ID 102292881).

Quanto à negativa de prestação de serviços médicos pelo fato de o contrato base ter sido firmado com a UNIMED RIO e não pela Agravante, entendo que tal argumento não encontra azo, pois existe responsabilidade solidária entre as empresas pertencentes ao sistema/grupo/complexo UNIMED, de acordo com jurisprudência que colaciono abaixo do C. STJ:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. ‘Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020, grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED
. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA.
USUÁRIO EM INTERCÂMBIO
. UNIMED EXECUTORA.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.
2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).
3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades
. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde
. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017, grifo nosso).

Ademais, em virtude de se tratar de gravidez, devem ser concedidos todas as consultas, exames e procedimentos que o médico entender adequados à mãe, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

Deste modo, prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Assim, as razões do apelo não procedem. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS
. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).
.

(...)”.

No caso dos autos, destaco julgado recente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ.
DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não demonstra de que forma o dispositivo legal apontado teria sido violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.633.512/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
16919766 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024